Tribunal: TJES
Processo: 0000078-31.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-18

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000078-31.2020.8.08.0022

APELANTE: VALE S/A

APELAD
A
S
: MARILZA LOMBARDI DE OLIVEIRA
E EDIMILA LOMBARDI DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO REJEITADA -
ALIMENTOS PROVISIONAIS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

1. -
A pretensão de declaração de inexistência do débito cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por dano extrapatrimonial, submete-se ao prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil.

2. -
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal
e do Superior Tribunal de Justiça
veda a devolução de verbas de natureza alimentar percebidas de boa-fé, ainda que o título que lhes deu origem tenha sido posteriormente desconstituído, em atenção aos princípios da segurança jurídica,
da
boa-fé objetiva e
da
dignidade humana.

3
. -
A
continuidade de pagamentos, mesmo após o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na inicial da ação indenizatória, decorreu de falha exclusiva da apelante. E não há prova de má-fé das apeladas quanto ao recebimento.

4. - A aplicação do princípio da irrepetibilidade dos alimentos justifica-se diante da natureza satisfativa da verba e da ausência de dolo ou má-fé na sua percepção, conforme reconhecido também por tribunais estaduais e doutrina especializada.

5. - Eventual prejuízo deve ser imputado ao erro operacional do setor de pagamentos da própria apelante motivado pela conduta omissiva dos advogados que a representaram no processo em comunicar o fim da obrigação, não se justificando a tentativa de terceirização da responsabilidade,
restando
à empresa eventual ação regressiva contra os responsáveis internos pelos pagamentos indevidos.

6. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE DE
VOTOS,
NEGA
R

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do
Eminente
Re
lator
.

Vitória, ES, 05 de agosto
de 20
2
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000078-31.2020.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: MARILZA LOMBARDI DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO REJEITADA -
ALIMENTOS PROVISIONAIS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

1. -
A pretensão de declaração de inexistência do débito cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por dano extrapatrimonial, submete-se ao prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil.

2. -
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal
e do Superior Tribunal de Justiça
veda a devolução de verbas de natureza alimentar percebidas de boa-fé, ainda que o título que lhes deu origem tenha sido posteriormente desconstituído, em atenção aos princípios da segurança jurídica,
da
boa-fé objetiva e
da
dignidade humana.

3
. -
A
continuidade de pagamentos, mesmo após o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na inicial da ação indenizatória, decorreu de falha exclusiva da apelante. E não há prova de má-fé das apeladas quanto ao recebimento.

4. - A aplicação do princípio da irrepetibilidade dos alimentos justifica-se diante da natureza satisfativa da verba e da ausência de dolo ou má-fé na sua percepção, conforme reconhecido também por tribunais estaduais e doutrina especializada.

5. - Eventual prejuízo deve ser imputado ao erro operacional do setor de pagamentos da própria apelante motivado pela conduta omissiva dos advogados que a representaram no processo em comunicar o fim da obrigação, não se justificando a tentativa de terceirização da responsabilidade,
restando
à empresa eventual ação regressiva contra os responsáveis internos pelos pagamentos indevidos.

6. - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000078-31.2020.8.08.0022

APELANTE: VALE S/A

APELAD
A
S
: MARILZA LOMBARDI DE OLIVEIRA
E EDIMILA LOMBARDI DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRESCRIÇÃO PARCIAL

Senhor Presidente.
As apeladas
sustent
aram que
ocorreu a
prescrição parcial
para
a apelante
demandar pela restituição de parte dos
valores que pretende repetir,
pel
a incidência
da regra d
o
art. 206, §
2
º, do Código Civil, que
dispõe que
prescreve em dois
anos a pretensão para haver prestaç
õ
es alimentares, a partir da data em que se vencerem.

Todavia,
tal
regra incide em caso de cobrança de alimentos e não de repetição de indébito civil,
cujo prazo de prescrição
ocorre
em
10 (dez) anos, conforme o art. 205 do Código Civil
que dispõe que
a
prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Desse juízo, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO EXTRA PATRIMONIAL CONFIGURADO.

I. A pretensão de declaração de inexistência do débito cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por dano extrapatrimonial, submete-se ao prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil, afastada, assim, a prescrição quinquenal.

II. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva quando comprovado nos autos que a parte requerida quem promoveu os descontos em conta bancária da autora/apelante.

III. Nos termos do julgado do STJ em sede de recurso repetitivo EAREsp 676.608/RS, A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. Verificada a ausência de comprovação da contratação, a restituição de forma dobrada é de rigor, vez que não se pode admitir a existência de boa-fé na cobrança de valores sem a expressa anuência do consumidor.

V. Não demonstrado ter o autor contratado o serviço de seguro pertinente à cobrança sem autorização, tem-se ilícito o ato praticado pela requerida/apelante, levando, por consectário, a empresa a responder por dano extrapatrimonial, diante da configuração de falha grave na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CPC.

VI. A fixação do quantum da indenização por danos extra patrimonais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. APELO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-GO - Apelação Cível: 5359091-87.2023.8.09.0046 FORMOSO, Relator.: Des(a
)
. DESEMBARGADORA AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Como a sentença proferida na ação de indenização n° 0000537-77.2016.8.08.0022, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, transitou em julgado em 08/08/2018 e a presente ação de repetição de indébito foi ajuizada em 05/02/2020, não ocorreu o prazo de 10 (dez) anos que fulminaria a possibilidade do exercício do direito de postular a repetição de indébito.

Por estas razões, rejeito a prejudicial de prescrição.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO

Senhor Presidente.
Conforme entendimento
consolidado do STF e do STJ, mesmo em se tratando da Administração Pública, via de regra, são irrepetíveis pelo
erário verbas alimentares recebidas de boa-fé
pelo servidor público, exceto se o recebimento decorrer de erro operacional da Administração, ressalvada a possibilidade de dispensa em casos específicos de erro escusável.

Replicando tal entendimento, eis
precedentes
da jurisprudência pátria.

“
AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM FUNDAMENTO DO ART. 966, V e § 5º, do CPC/2015. V. acórdão rescindendo proferido em ação de repetição de indébito, que manteve improcedência do pedido de devolução de valores percebidos de boa fé. Alegação do autor de que o v. acórdão rescindendo não observou a prevenção da C. 10ª Câmara de Direito Público, bem como que houve julgamento em sentido contrário ao Tema 692 do C. STJ. Improcedência do pedido rescisório. Ausência de demonstração de prejuízo concreto decorrente do julgamento por Câmara não preventa. Discussão referente a obrigação de devolver benefícios previdenciários recebidos por força de tutela de urgência ulteriormente revogada. V. acórdão que justificou seu posicionamento com base na jurisprudência consolidada do C. STF, que veda a devolução de valores referentes às verbas de caráter alimentar auferidas de boa-fé pelo réu. Revisão do Tema nº 692 do C. STJ que não altera o posicionamento do v. acórdão que se pretende rescindir. Impossibilidade de utilização da ação rescisória por mero inconformismo com o decidido pelo v. acórdão transitado em julgado. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.”

(TJ-SP - Ação Rescisória: 22946595120218260000 São José dos Campos, Relator.: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 12/07/2024, 6º Grupo de Direito Público, Data de Publicação: 12/07/2024)

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NORMA LOCAL QUE ESTABELECEU REVISÃO GERAL ANUAL PARA AGENTES POLÍTICOS DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM EFEITOS EX TUNC. VALORES RECEBIDOS DE BOA FÉ. NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.

2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.

3. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, da expressão agentes políticos do Poder Executivo Municipal constante dos arts. 1º e 2º da Lei Complementar 183/2019; da Lei 1.646/2020; e da Lei Complementar 194/2021, todas do Município de Floreal/SP, que concediam a revisão geral anual sobre a remuneração dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal, vinculando aos índices de revisão anual aplicáveis aos servidores públicos municipais, ao fundamento de que afrontam os arts. 29, V e VI; e 37, caput, X e XIII, da Constituição Federal. Fez-se, todavia, a ressalva de que eventuais verbas recebidas durante a vigência das referidas normas, dado seu caráter alimentar, são irrepetíveis.

4. Essa decisão se coaduna com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que é dispensada a reposição ao erário de verbas alimentares recebidas de boa-fé.

5. Agravo Interno a que se nega provimento."

(
STF -
RE 1.415.618-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2023)

"Ementa: Direito Constitucional e Previdenciário. Agravo interno em ação rescisória. Irrepetibilidade dos valores já recebidos. Precedentes.

1. Agravo interno contra decisão desta Corte que deu provimento parcial ao pedido formulado na ação rescisória.

2. Não é possível determinar a devolução de valores já recebidos por força de decisão judicial transitada em julgado, por serem de natureza alimentar e auferidos de boa-fé. Precedentes.

3. Agravo interno a qual se nega provimento."

(
STF -
AR 1976- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2020)

"Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESAPOSENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTENSÃO AO INSTITUTO DA REAPOSENTAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA TESE, UNICAMENTE PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES ALIMENTARES RECEBIDOS DE BOA-FÉ, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, ATÉ A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO, PARA PRESERVAR AS HIPÓTESES RELATIVAS ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ATÉ A DATA DESTE JULGADO.

1. a 4. (omissis)

5. Diante da boa-fé dos beneficiários, bem como da natureza alimentar da aposentadoria, reputa-se desnecessária a devolução dos valores recebidos, até a proclamação do resultado do julgamento destes embargos de declaração.

6. Em relação aos segurados que usufruem da desaposentação em razão de decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento destes embargos declaratórios, considera-se legítima a modulação dos efeitos, em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Vencido, em parte, o Ministro Redator para o Acórdão, unicamente quanto ao marco temporal.

7. Embargos de Declaração conhecidos para dar-lhes provimento parcial, para:

a) acompanhar a proposta de alteração da tese de repercussão geral apresentada pelo Ilustre Ministro Relator, nos seguintes termos: No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à reaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91;

b) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar a desaposentação aos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento; c) declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até a data deste julgamento." (RE 661.256-ED-segundos, em que constei como redator para acórdão, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2020)

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO QUE PREVIA 60 (SESSENTA) DIAS DE FÉRIAS ANUAIS A JUÍZES CLASSISTAS DE 2º GRAU. ILEGALIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE POR ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, MANTIDO PELO JULGADO RESCINDENDO, EM HARMONIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE QUE OS JUÍZES CLASSISTAS FAZEM JUS APENAS AOS BENEFÍCIOS E VANTAGENS QUE LHE TENHAM SIDO EXPRESSAMENTE OUTORGADAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. IRREPETIBILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES PAGAS DE BOA FÉ. MATÉRIA QUE NÃO PODERIA TER SIDO APRECIADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO, UMA VEZ QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, APESAR DO INTERESSE DE RECORRER NO PONTO. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA, NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO."

(
STF -
AR 2.386- AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 10/8/2015).

Com o mesmo entendimento, eis precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. ERRO NO CÁLCULO. REPETIBILIDADE. DESCABIMENTO.

1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual seja, a possibilidade de restituição de valores pagos a maior por erro da própria entidade de previdência privada no cálculo do salário de participação, no que expressamente consignou a Corte a quo que "os valores já pagos não poderão ser restituídos ante a boa-fé do autor e a natureza alimentar dos pagamentos efetuados, pois destinados ao sustento do beneficiário".

2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

Precedentes.

3. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou orientação no sentido de que os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em razão de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos a devolução.

4. "Há impossibilidade de devolução dos valores recebidos indevidamente, de boa-fé, pelo beneficiário de previdência complementar, ante o seu caráter alimentar. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.241.020/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 17/5/2023).

Agravo interno improvido.”

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.877.332/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGO A MAIOR. ERRO DE CÁLCULO. IRREPETIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. "As Turmas de Direito Privado desta Corte Superior passaram a adotar, nas causas envolvendo previdência privada, acerca da boa-fé objetiva, o entendimento de que ela estará presente, tornando irrepetível a verba previdenciária recebida indevidamente, se manifesta a legítima expectativa de titularidade do direito pelo beneficiário, isto é, de que o pagamento assumiu ares de definitividade, a exemplo de erros administrativos cometidos pela própria entidade pagadora ou de ordens judiciais dotadas de força definitiva (decisão judicial transitada em julgado e posteriormente rescindida). Precedentes" (AgInt no AREsp n. 1.775.987/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 1.840.520/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

E c
onforme os autos
as apeladas ajuizaram
a
ação de indenização
nº 0000537-72.2016.8.08.0022, que tramitou
perante a 1ª Vara Cível
da Comarca
de Ibiraçu,
pleiteando a prestação de alimentos
em razão do faleci
mento de

Rogério Pereira de Oliveira,
causado por
atropelamento na estrada de ferro Vitória
a
Minas por um trem de cargas da Vale S/A.

M
arilza
Lombardi de Oliveira e
Edimila
Lombari de Oliveira, respectivamente,
esposa e filha, alegaram que o falecido era o único ou principal provedor do lar, e por isso ajuizaram
a presente ação
pugnando
pel
o arbitramento de alimentos provisionais por parte da Vale
S/A
, tida como responsável pelo acidente que vitimou Rogério Pereira de Oliveira.

A
despeito
d
e terem tido deferida medida
liminar
antecipando os efeitos da tutela postulada,

a sentença
julgou improcedentes os pedidos
e revogou a tutela de urgência

que determinou o pagamento dos alimentos provisionais.

Tal
sentença foi mantida por este E. TJES, em acórdão assim ementado:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ACIDENTE EM LINHA FÉRREA FALECIMENTO DO CÔNJUGE E PAI DAS AUTORAS ALEGADA NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DANO E NEXO CAUSAL INCONTROVERSOS EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE MATÉRIA SUBMETIDA A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS RESP 1.210.064/SP INDÍCIOS DE PRÁTICA DE SUICÍDIO PELA VÍTIMA FARTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO VEROSSÍMEIS NOTÍCIAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E CONJUGAIS EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONCORRÊNCIA DE CULPAS AFASTADA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1) A teor do disposto no art. 37, §6º, da CF/88, bastaria a demonstração do dano e do nexo de causalidade, que restaram incontroversos no caso, para que a requerida fosse condenada a reparação dos danos sofridos pelos familiares da vítima; esta, porém, pode excluir a sua responsabilidade por meio da demonstração de que o evento ocorreu por fato atribuído exclusivamente à vítima, que é justamente a alegação feita em contestação.

2) A despeito de situações fáticas relacionadas à inobservância do dever de segurança e vigilância das vias férreas, a responsabilização da concessionária é passível de ser elidida quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima, de modo que a responsabilidade civil é eliminada pela própria exclusão do nexo causal, conforme se verifica quando: (i) o estado de embriaguez da vítima for a causa determinante do acidente; e (ii) houver caracterização do suicídio (REsp nº 1.210.064/SP).

3) Não se verificou a hipótese mais comumente retratada quando se trata de atropelamento de pedestre em linha férrea, qual seja, quando tenta empreender travessia e é atingido pela composição ferroviária, uma vez que o conjunto probatório indica como mais verossímil a versão da requerida de que a vítima, premeditadamente, dirigiu-se ao local com o intuito de atentar contra a própria vida, o que, inegavelmente, configura fato exclusivo seu e exclui a responsabilidade da parte requerida.

4) Quanto ao local do atropelamento, restou descortinado não se tratar de área urbana caracterizada por intenso fluxo de veículos e pedestres, e sim, de área com poucas edificações e destinada exclusivamente ao trânsito de composições férreas, não se cuidando de local próximo à residência do
de cujus
ou pelo qual transitasse com frequência, que pudesse justificar a sua presença nas proximidades, a não ser o escopo de ceifar a própria vida.

5) Malgrado inexista prova irrefutável da prática de suicídio, o arcabouço probatório converge no sentido de que o cônjuge e pai das autoras não veio a ser atropelado pelo trem ao tentar, inadvertidamente, efetuar uma travessia e sim, de que se dirigiu ao local do acidente com a finalidade de ceifar a própria vida, colocando-se em situação que possibilitasse o próprio atropelamento pela composição ferroviária, o que torna irrelevante para a solução da controvérsia a alegada precariedade dos meios de sinalização e das medidas de segurança adotadas pela apelada, além de ser inviável o isolamento total da via férrea por meio da instalação de cercas e quaisquer outras espécies de barreiras que impossibilitassem a aproximação de pedestres.

6) Não é possível reconhecer, nem mesmo, a concorrência de culpas da vítima e da requerida, com o que as autoras fariam jus ao pagamento de indenização por danos morais, de forma reduzida, tendo em vista estar caracterizada uma das situações (
rectius
: estado de embriaguez da vítima como causa determinante e suicídio) que, a teor do que restou decidido no julgamento do REsp nº 1.210.064/SP, eliminam a responsabilidade civil pela própria exclusão do nexo causal.

7) Apelação cível conhecida e desprovida.”

(TJ
ES
- Ap Cível nº 0000537-72.2016.8.08.0022, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira,
Terceira Câmara Cível,
j. em 12/06/2018, pub. em 13/07/2018).

O
corre que a VALE S/A confess
ou que
mesmo
após
prolatada a sentença que julgou improcedentes os pedidos de
duzidos na inicial
, continuou,
equivocadamente,
a pagar os alimentos provisionais fixados,
que chegaram a
despender

o valor
de
R$ 24.412,63 (vinte e quatro mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e três centavos), pagos no período entre 13.11.2017 e 31.07.2019, e não devolvidos espontaneamente pelas apeladas.

A
prova reunida

demonstra que
a
s apeladas são pessoas
humildes e
que
receb
er
am a verba de boa-fé.

Acresça-se a isso que

se a própria Vale S/A
que
tem em seus quadros
um corpo jurídico da mais alta qualificação e mesmo assim
fez pagamentos indevidos por negligência do seu setor de pagamentos,

é
absolutamente
razoável concluir que as apeladas
tenham recebido a verba reclamada
por desconhecerem que
elas
não eram mais devid
a
s,
até mesmo
por falta de informações
específicas
a respeito
.

E c
iente da natureza alimentar da verba
reclamada, fato é que
as
circunstâncias permitem inferir que
as apeladas
a

receberam
de boa-fé

e,
exatamente por terem

tal
natureza
, via de regra,
são irrepetíveis.

Disso decorre que não é exagero raciocinar com a hipótese de
que a ação de repetição de indébito nada mais é do que um subterfúgio utiliza
do

pel
a apelante
para terceirizar a
responsabilidade
pelos
paga
mentos
indevidos
, quando,
na verdade,
foram
feitos
por conduta
c
omissiva
do setor competente
da
própria apelante

e
em razão d
e conduta
omiss
iva
dos advogados que a representaram no processo
.

A
cresça-se
que as apeladas tiveram um familiar morto por atropelamento em estrada de ferro, pelo qual, via de regra, a concessionária Vale S/A responde objetivamente.

E embora a sentença tenha julgado o pedido de indenização por danos materiais e morais improcedentes e tenha sido confirmada pela 3ª Câmara Cível deste Tribunal, no acórdão do julgamento da apelação ficou registrado (item 5) que
inexistia prova irrefutável da prática de suicídio,
fundamento alegado pela Vale S/A para
eximir-se da obrigação de
indenizar, circunstância que
legitima a conclusão de
que
a condenação
das apeladas à
repetição de indébito
seria negar a
própria e
necessária procura pela coisa esquiva a que se chama Justiça
.

Evidente que os advogados da apelante que atuaram na ação de indenização falharam ao não comunicar oportunamente à Vale S/A que o pagamento da pensão deveria ter cessado. E, por isso, não é nenhum exagero o raciocínio de que ela deveria
responsabilizá
-los, e não às apeladas,
pel
a restituição

dos valores pagos indevidamente.

Conforme Flávio Tartuce, “A irrepetibilidade dos alimentos é construção antiga relacionada ao fato de existir uma obrigação moral. Em reforço, vale o argumento da existência de uma obrigação, essencialmente satisfativa. Assim, não cabe ação de repetição de indébito inversa para reaver o que foi pago. Ilustrando, imagine-se que um homem foi enganado quanto a prole por uma mulher, que lhe disse que o filho era seu. Constatada a inexistência do vínculo biológico, via DNA, esse homem não poderá reaver os alimentos pagos, pois estes são irrepetíveis.” (In Manual de Direito Civil, Flávio Tartuce, 6ª edição, Editora JusPODIVM, Bahia, 2016, p. 1430)

Por estas razões, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) do valor atualizado causa desde a data do ajuizamento (Súmula nº 20/STJ c/c o art. 85, § 11º, do CPC).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)